Tribunal: TJDFT
Processo: 0749204-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749204-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO HENRIQUES DA SILVA AGRAVADO: BANCO INTER SA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO LUIS NAVES KALIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO HENRIQUES DA SILVA contra decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0717842-21.2021.8.07.0009, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e reduziu o valor da multa arbitrada. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). O presente agravo de instrumento deverá ser julgado conjuntamente com o recurso interposto pelo agravado, autos de n.o 0747832-16.2023.8.07.0000. Anote-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora